Tribunal: STF
Processo: RE 1428240
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA EM PROCEDER A LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUE A RESIDÊNCIA ESTÁ LOCALIZADA EM ÁREA DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP. LOCALIDADE DENSAMENTE POVOADA. OCUPAÇÃO CONSOLIDADA E URBANIZADA. EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM PROPRIEDADES VIZINHAS. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. RECUSA QUE EVIDENCIA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE LIGAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.



    "O fornecimento de energia elétrica, que é serviço público essencial e de utilidade pública, relaciona-se, diretamente, com a dignidade da pessoa humana, mas cede espaço, em regra, em favor do direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado quando a pretensa unidade consumidora estiver em localidade de proteção ambiental. Contudo, em se tratando de área rural ou urbana consolidada, porquanto já mitigada, faticamente, a proteção ambiental, não há prevalecer o óbice jurídico, com a consequente necessidade de ligação da unidade à rede de energia elétrica." (TJSC, Apelação Cível n. 0300199-74.2016.8.24.0282, de Jaguaruna, rel. Des. Henry Petry Júnior Quinta Câmara de Direito Civil, j. 13/2/2017). (TJSC, Apelação Cível n. 0300976-9.2016.8.24.0282, de Jaguaruna, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 16-05-2017).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 225, caput e § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A apelante pretende ver reformada a sentença que determinou a ligação de energia na moradia da apelada sob a alegação de que tal residência estaria em área de preservação permanente mostrando irregularidade, ilegalidade e clandestinidade da construção onde a mesma está situada, ferindo as exigências da lei de parcelamento do solo urbano.



    Sem razão.



    De acordo com o documento e foto de fls. 20-21, pode-se constatar que o imóvel em questão está localizado em área onde existem outras residências, nas quais há instalação e fornecimento de energia elétrica. 



    Embora exista documento do Instituto Municipal do Meio Ambiente de Jaguaruna que vistoriou o imóvel em apreço e concluiu que ele se encontra em Área de Preservação Permanente (APP), em decorrência de possuir características de dunas, restinga e vegetação fixadora (fl. 19), tal fato não tem o condão de impedir a ligação da energia elétrica naquele local, aliás ela já existe.



    Ademais, deve-se levar em conta que existem algumas espécies de prestações sem as quais a vida cotidiana se torna impraticável. Trata-se da prestação dos chamados serviços essenciais, tais como o fornecimento de água,energia elétrica, entre outros. São serviços essenciais e indispensáveis e que, por isso, recebem tratamento especial da legislação, notadamente no que se refere à continuidade de sua prestação.



    O art. 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor dispõe que:



    (...)



    Nesse caso, em não estando demonstrada a alegada irregularidade ou clandestinidade, deve a apelante proceder a ligação da energia e prestar o serviço a apelada, tal qual dispôs a sentença recorrida."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente